Tribunal: TCU
Processo: 024.649/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades nas aquisições de equipamentos de proteção individual - EPI, para o enfrentamento da Covid-19, realizadas diretamente pela Secretaria de Estado da Saúde de Roraima - Sesau/RR

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog sobre indícios de irregularidades na aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI para o enfrentamento da Covid-19, pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Roraima - Sesau/RR. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 12, § 3o, 26, 28 inc. II, 41, 58, inc. II e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 217, 235, 237, inc. VI, 268, inc. II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar procedente a presente representação; 9.2. considerar revel o Sr. Francisco Monteiro Neto; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Francisvaldo de Melo Paixão; 9.4. aplicar aos Srs. Francisco Monteiro Neto e Francisvaldo de Melo Paixão, individualmente, multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar os responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. declarar os Srs. Francisco Monteiro Neto e Francisvaldo de Melo Paixão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.11. dar ciência, com base no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria de Estado da Saúde de Roraima dos fatos consignados nestes autos, para eventual apuração das condutas praticadas pela empresa Haiplan, em possível conluio com agentes públicos; e 9.12. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, à Secretaria de Estado de Saúde de Roraima e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Roraima, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.